Tribunal: STF
Processo: AI 368660
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
 promoção de militares decidida com base em legislação
infraconstitucional (L. 3.953/61 e Decretos  8.041/41 e 92.577/86):
alegada violação a dispositivo constitucional que, se ocorresse,
seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
636.
2. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º):
precedentes.